Tribunal: STF
Processo: AI 474343
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: 1. IPTU: progressividade: L.691/84 do Município do Rio de
   Janeiro: não recebimento pela nova ordem constitucional (CF/1988),
   conforme entendimento do STF firmado a partir do julgamento do
   RE 153.771, Pleno, 20.11.96, Moreira Alves, que surte efeitos a
   partir da promulgação da Constituição Federal
2. No caso -
   norma municipal anterior à Constituição de 1988 - não houve
   declaração de inconstitucionalidade, mas declaração de que a
   mesma não foi recebida pela nova ordem constitucional, que surte
   efeitos a partir da promulgação da Constituição Federal
3.Taxa
   de iluminação pública - caso anterior à EC 39/2002 -
   ilegitimidade por ter como fato gerador prestação de serviço
   inespecífico, não mensurável, indivisível e insuscetível de ser
   referido a determinado contribuinte: precedente (RE 233.332,
   Galvão, Plenário, DJ 14.05.99).
4. Agravo regimental que
   suscita questão não examinada pelo acórdão recorrido nem objeto
   dos embargos de declaração opostos: incidência das Súmulas 282 e
   356.